Tribunal: TJPA
Processo: 0800622-11.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9602 - Comodato
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800622-11.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

AGRAVADO: POSTO CAPITAL LTDA, JOAO LEAL SANTIAGO RIBEIRO, EMANOEL AUGUSTO CATARINO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IDENTIDADE VISUAL. COMODATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ordinária. A agravante alega descumprimento contratual por parte dos agravados, que teriam deixado de adquirir combustíveis da marca desde janeiro de 2024, embora mantenham a identidade visual da Ipiranga em seu posto. Postula a retirada dos elementos de marca do estabelecimento, devolução dos bens cedidos em comodato e a dispensa da obrigação de fornecimento de combustível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência com vistas à retirada da identidade visual da Ipiranga do posto revendedor; (ii) determinar se há urgência justificada para a devolução dos bens cedidos em comodato; (iii) estabelecer se é cabível a dispensa da agravante de continuar fornecendo combustíveis aos agravados, antes da instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige, cumulativamente, a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito invocado pela agravante depende de dilação probatória para verificação do suposto inadimplemento contratual, sendo prematuro decidir com base apenas na cognição sumária.

A demora da agravante em buscar tutela jurisdicional — meses após o início do alegado descumprimento — afasta a urgência contemporânea exigida para a concessão da medida antecipada.

O perigo de dano irreparável não restou demonstrado de forma concreta, sendo insuficiente a alegação genérica de prejuízo à imagem da empresa, diante da ausência de prova do vínculo contratual ainda em vigor.

O pedido de devolução de bens comodatos e a dispensa do fornecimento de combustíveis se confundem com o mérito da ação principal e exigem produção de provas, não sendo cabível tutela de urgência nesse momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência requer prova inequívoca da probabilidade do direito e da urgência contemporânea, o que não se configura quando a controvérsia exige dilação probatória.

A manutenção da identidade visual da marca por posto revendedor após alegado inadimplemento contratual não autoriza, por si só, a antecipação de tutela, sem demonstração de risco efetivo e atual.

A ausência de urgência contemporânea e o vínculo da pretensão ao mérito impedem o deferimento de tutela de urgência para devolução de bens em comodato ou suspensão de obrigações contratuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-PA, AI nº 0005819-58.2017.8.14.0000, Rel. Desa. Edinéa Oliveira Tavares, j. 26.10.2018;

TJ-RS, AI nº 5137646-54.2023.8.21.7000, Rel. Des. Giovana Farenzena, j. 07.11.2023;

TJ-RO, AI nº 0812086-15.2022.8.22.0000, Rel. Des. Sansão Saldanha, j. 06.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
, tendo como agravados
POSTO CAPITAL LTDA; JOAO LEAL SANTIAGO RIBEIRO; e, EMANOEL AUGUSTO CATARINO RODRIGUES
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A., com fulcro no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Ordinária nº 0895646-70.2024.8.14.0301, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela ora Agravante.

O juízo
a quo
, em sede de cognição sumária, entendeu ausentes os requisitos para concessão da tutela antecipada, especialmente o perigo de dano, ponderando que os fatos narrados remontam a início do ano de 2024 e que a apreciação da matéria requer dilação probatória, sob risco de violação ao contraditório e à ampla defesa.

A Agravante sustenta que houve manifesta quebra contratual, evidenciada pelo fato de que os Agravados deixaram de adquirir combustíveis da Ipiranga desde janeiro de 2024, embora continuem utilizando os elementos distintivos da marca em seu posto de revenda. Argumenta que tal conduta configura concorrência desleal, propaganda enganosa e exposição indevida da bandeira Ipiranga, com risco iminente à imagem da empresa, aos consumidores e à coletividade.

Aduz que os bens cedidos em comodato, equipamentos e insumos vinculados ao contrato de operação de posto, devem ser imediatamente devolvidos, pois a manutenção de sua posse pelos Agravados, sem o cumprimento das obrigações contratuais, configura enriquecimento ilícito. Sustenta, ainda, que o comodato é modal e que sua vigência está condicionada à observância do pacto, o que não ocorreu.

Ao final, requer o provimento do recurso para
determinar a imediata descaracterização da bandeira Ipiranga no estabelecimento dos Agravados, com imposição de multa diária; compelir os Agravados à devolução imediata dos bens cedidos em comodato, ou, sucessivamente, ao pagamento de aluguel diário; e, dispensar a Agravante da obrigação contratual de fornecer combustíveis aos Agravados.

Foi indeferido o pleito de antecipação da tutela recursal na decisão interlocutória ID 24672754.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 26256862.

Foi interposto Agravo Interno ID 25471846.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Considerando conclusa a instrução do presente recurso, julgo prejudicado o Agravo Interno ID 25471846 e passo ao julgamento do Agravo de Instrumento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir decisão.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à análise da decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pela empresa Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., consistente (i) na determinação de retirada imediata da identidade visual da bandeira Ipiranga do posto operado pelos agravados, (ii) na devolução dos bens cedidos em comodato e (iii) na dispensa da agravante do fornecimento de combustíveis ao posto revendedor.

Dessa forma, passo à análise da Razões Recursais.

No tocante à pretensão recursal, sustentou a agravante que os agravados estariam descumprindo cláusulas contratuais atinentes à exclusividade de aquisição dos produtos Ipiranga, o que justificaria tanto a retirada dos signos distintivos da marca do estabelecimento comercial quanto a imediata devolução dos bens em comodato. Afirmou, ainda, que a manutenção da identidade visual da Ipiranga pelo posto, mesmo após cessada a relação contratual, causaria grave dano à imagem da empresa e risco ao consumidor.

O juízo de origem, no entanto, indeferiu o pedido liminar ao argumento de que ausentes os requisitos legais exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, especialmente no que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Entendeu que a controvérsia exigiria instrução probatória mais ampla e que o pleito se confundiria com o próprio mérito da ação originária.

A normativa processual civil estabelece a viabilidade de outorgar, parcial ou totalmente, uma medida provisória à parte requerente antes da conclusão do processo cognitivo, a qual será formalizada mediante a devida instrução processual.

Vide art. 300 do NCPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Ao analisar o dispositivo mencionado anteriormente, é possível inferir que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela requer certos pressupostos: a apresentação de um pedido pela parte interessada; a apresentação de provas claras e incontestáveis dos fatos alegados; a existência de um receio fundamentado de dano irreparável, de difícil reparação ou de risco ao resultado eficaz do processo; a devida fundamentação da decisão antecipatória; e a possibilidade de reversão do ato concedido.

No caso em exame, a
probabilidade do direito invocado pela agravante encontra-se fortemente entrelaçada com a análise do mérito da ação principal
, dependente de instrução probatória detalhada a respeito do alegado inadimplemento contratual por parte dos agravados. O juízo sumário exigido pela tutela antecipada, portanto, não permite, neste momento processual, uma conclusão segura quanto à violação das cláusulas contratuais, sendo prudente aguardar a formação do contraditório e a produção das provas pertinentes.

Ademais,
o perigo de dano ou risco de ineficácia da tutela final não restou evidenciado
. Conforme se extrai dos próprios autos, a relação contratual remonta ao ano de 2022 e o suposto inadimplemento teve início em janeiro de 2024. Todavia, a agravante apenas ajuizou o pedido de tutela provisória em momento bastante posterior aos fatos, o que demonstra a ausência de urgência contemporânea e, inclusive, contribui para esvaziar a tese de iminência de dano.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência pátria e deste E. Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL . AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART . 300 NÃO OBSERVADOS. ELEMENTOS QUE NÃO EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . Nos termos do artigo 300 do Código Processualista Civil atualmente em vigor, a possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, atrela-se inexoravelmente a necessária demonstração da probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Compulsando os autos identifico que, em 31.08 .2016 (fls. 69) o Agravado promoveu a notificação extrajudicial do Agravante informando a rescisão do contrato em razão de seu desinteresse na manutenção e na não efetivação da operação referente a bonificação antecipada. Ato continuo, o Agravante respondeu a notificação afirmando que o pagamento não foi realizado em virtude de não ter sido fornecida a matricula do imóvel que contemple o registro aditivo da escritura de constituição de garantia hipotecaria em seu favor (fls. 70) . Ora, tais documentos fazem provas em sentido diverso das alegações do Agravante e afastam a probabilidade do direito vindicado, requisito essencial ao deferimento da tutela antecipada. 3. Recurso conhecido e desprovido. D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A A EXMA . SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA): Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A, objetivando a reforma da r. decisão interlocutória proferida pelo M .M. juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência (proc. nº 0694646-97.2016 .8.14.0301) proposta em face de POSTO AJURUTEUA LTDA, MARGARIDA RISUENHO ABDON e JOAO CLAUDIONOR MONTEIRO ABDON. Em suas razões (fls . 02/25), o Agravante afirma, em breve síntese, que a Agravante firmou Contrato de Operação de Posto Ipiranga em 27.06.2016, no qual ficou estabelecido que Posto Agravado iria adquirir, com exclusividade, produtos derivados de petróleo de sua marca, em quantidade estipulada, pelo prazo de seis anos, que em razão da expectativa de cumprimento das obrigações deste, foi firmado o Contrato de Bonificação Antecipada, com prazo igual de seis anos, pelo qual a requerente realizara o pagamento antecipado ao Posto Agravado, em contraprestação da exclusividade prometida, referente ao valor da primeira parcela da bonificação no importe de R$198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais), fato este ocorrido em 09 .09.2016, ocorre que após a celebração dos contratos, o Agravado notificou o agravante em agosto de 2016, informando o desinteresse na continuidade do negócio, e embora tenha procedido com a resposta com argumentos referentes a manutenção, o Posto Agravo passou a infringir o contrato, expondo a marca e pondo o Agravante em risco, mediante a paralisação de aquisição de seus produtos, alteração de seu cadastro junto a Agência Nacional de Petróleo, informando a desvinculação da marca Ipiranga, fatos estes que frustraram a expectativa do Agravante em vender seus produtos e consolidar sua marcado mercado local. No mérito, aduz os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano são incontestáveis, pois houve rescisão unilateral do contratado, interrupção abrupta da aquisição de produtos, a exposição da marca por comercializar produto diverso, o prejuízo material incalculável, sofrido diariamente pela frustração da expectativa de vendas, em descumprimento do contrato, a despeito do valor recebido a título de bonificação antecipada. Pugna conhecimento do recurso, a fim de que seja concedida a tutela de urgência em caráter liminar, com base nos artigos 300, 536 e 537 do CPC, a fim de que seja o Posto Agravado compelido a reinstalar o logotipo e restabelecer a imagem, combinação peculiar de cores que compõe integralmente a identidade visual da Ipiranga, regularizar a situação junto a ANP, tudo no prazo de cinco dias, bem como, abster-se de adquirir produtos de outras empresas distribuidoras que não sejam a Ipiranga pra comercialização em seu estabelecimento . Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito em 09.05.2017. Em análise prefacial, o pleito de antecipação da tutela recursal foi indeferido (fls . 96/98). Regularmente intimado, o Agravado protocolou suas contrarrazões, apresentando suas versões dos fatos, na qual alega o não recebimento da bonificação referente ao ¿bandeiramento¿ do posto, o que tornou impossível a manutenção do contrato por inadimplemento do Agravante, razão pela qual requer a negativa de provimento ao agravo de instrumento (fls. 136/147). Vieram os autos conclusos . R e l a t e i. D E C I D O A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINEA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA): Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso . É imperioso salientar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão interlocutória guerreada. Analisar outros institutos que não foram verificados pelo juízo de piso na decisão combatida acarretaria a supressão de instância, violando-se o duplo grau de jurisdição, o que é vedado por nosso ordenamento. Ausente preliminares, passo a analisar o mérito recursal. A controvérsia a ser solucionada nesta instância revisora consiste em verificar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada requerida, e indeferida na origem, no sentido de que seja o Posto Agravado compelido a reinstalar o logotipo e restabelecer a imagem, combinação peculiar de cores que compõe integralmente a identidade visual da Ipiranga, regularizar a situação junto a ANP, tudo no prazo de cinco dias, bem como, abster-se de adquirir produtos de outras empresas distribuidoras que não sejam a Ipiranga pra comercialização em seu estabelecimento Não assiste razão a Agravante . Nos termos do artigo 300 do Código Processualista Civil atualmente em vigor, a possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, atrela-se inexoravelmente a necessária demonstração da probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo . Ausente um ou ambos os requisitos cumulativos do artigo acima transcrito, o indeferimento do pedido de antecipação de tutela é medida que se impõe. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO DETRAN. REJEITADA .CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. LICENÇA. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. ANULAÇÃO . NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR FORA DO PRAZO LEGAL. DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR DO ESTADO. TUTELA ANTECIPADA. PRESENTE OS REQUISITOS AUTORIZADORES . (...) 5- O artigo 300, do CPC/2015 disciplina a concessão de tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos legais que militam em favor do agravado; 6- Agravo de Instrumento conhecido e desprovido (2018.01284516-30, 187.761, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-04-04) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART . 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS. Para que seja concedida a tutela de urgência é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15, quais sejam a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Estando satisfeitos os requisitos do art . 300 do CPC/2015, de rigor o deferimento da tutela de urgência pretendida. (TJ-MG - AI: 10344170065124001 MG, Relator.: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 15/03/2018, Data de Publicação: 23/03/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA . PENSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INDEFERIMENTO MANTIDO . Não estando preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, mostra-se inviável a concessão da tutela de urgência pleiteada. Hipótese em que a antecipação do direito afirmado pela parte reclama dilação probatória. Decisão guerreada mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO . UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 70078352408 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 18/09/2018, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/09/2018) No presente caso, verifico não estarem presentes os requisitos legais necessários à concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada nos moldes pleiteados pelo Agravante e corretamente indeferido pelo M.M. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém . Conforme narra em sua peça recursal, o Agravante fundamenta seu pedido na existência de repasse do valor de R$198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais) a título de bonificação antecipada advinda da exclusividade de aquisição dos produtos da marca Ipiranga, obrigações advindas dos dois instrumentos de contrato celebrados entre as partes. Ocorre que, compulsando os autos identifico que, em 31.08 .2016 (fls. 69) o Agravado promoveu a notificação extrajudicial do Agravante informando a rescisão do contrato em razão de seu desinteresse na manutenção e na não efetivação da operação referente a bonificação antecipada. Ato continuo, o Agravante respondeu a notificação afirmando que o pagamento não foi realizado em virtude de não ter sido fornecida a matricula do imóvel que contemple o registro aditivo da escritura de constituição de garantia hipotecaria em seu favor (fls. 70) . Ora, tais documentos fazem provas em sentido diverso das alegações da Agravante e afastam a probabilidade do direito vindicado, requisito essencial ao deferimento da tutela antecipada. Vale ressaltar, que o Agravante juntou aos autos documento às fls. 93, a fim de comprovar o repasse do valor referente a bonificação antecipada, contudo este é datado de 09.06 .2016, data posterior a notificação de rescisão contratual. Aliado a tal fato, deve-se pontuar que o referido documento não foi juntado na origem junto com a peça exordial, não podendo essa instancia revisora apreciar tal prova nova, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido: ¿Incabível a análise de documentos juntados em sede recursal, não analisados pelo Juízo "a quo", sob pena de supressão de instância.¿ (TJ-SP 20290293720188260000 SP 2029029-37 .2018.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 09/04/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2018) . Assim, não atendidos os requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC/2015, e sendo vedada a apreciação de documentos novos, não apreciados em primeira instância, concluo o meu voto, firme no entendimento que deve ser mantida a decisão de piso, que acertadamente denegou a concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada à Agravante. ISTO POSTO, CONHEÇO E DESPROVEJO o recurso, para manter inalterado o interlocutório de piso nos termos da fundamentação alhures exposta. P .R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito . Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a esta Relatora, e arquivem-se. Em tudo certifique. À Secretaria para as devidas providências. Belém, (PA), 22 de outubro de 2018 . Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES Desembargadora Relatora Ass. Eletrônica

(TJ-PA - AI: 00058195820178140000 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 26/10/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/10/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. PEDIDOS DE DESCARACTERIZAÇÃO DE IMAGEM, ALTERAÇÃO DO CADASTRO E DEVOLUÇÃO DE BENS COMODATADOS. NÃO VERIFICADA A URGÊNCIA DO PLEITO FORMULADO. PERICULUM IN MORA NÃO EVIDENCIADO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E MELHOR ESCLARECIMENTO DOS FATOS. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO, EM MONOCRÁTICA.

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5137646-54.2023.8.21 .7000 OUTRA, Relator.: Giovana Farenzena, Data de Julgamento: 07/11/2023, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 07/11/2023)

Agravo de instrumento improvido. Indeferimento da tutela de urgência. Ausência dos requisitos para a tutela de urgência. Indefere-se o pedido de urgência, quando não provados os requisitos cumulativos da urgência e probabilidade do direito . Principalmente na hipótese de a tutela antecipada confundir-se com o próprio mérito da ação cominatória e insuficientes as provas para o julgamento antecipado. AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0812086-15.2022.822 .0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Sansão Saldanha, Data de julgamento: 06/04/2023

(TJ-RO - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08120861520228220000, Relator.: Des. Sansão Saldanha, Data de Julgamento: 06/04/2023, Gabinete Des. Sansão Saldanha)

Assim, não sendo possível reconhecer, no atual estágio do processo, a presença dos pressupostos legais exigidos para concessão da medida,
a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada incólume, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Publique-se e Intimem-se.

Data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 10/12/2025